Tribunal: TJBA
Processo: 8111509-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111509-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RYAN DE OLIVEIRA BASTOS DIAS Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Advogado(s):MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por RYAN DE OLIVEIRA BASTOS DIAS contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexigibilidade de crédito e indenização por danos morais movida em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou extinto o pedido de exibição de documentos por ausência de interesse processual e improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está presente o interesse processual para a propositura de ação de exibição de contrato bancário por parte do consumidor; (ii) analisar se a negativa de apresentação do contrato enseja reparação por danos morais, sob a alegação de desvio produtivo do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade fundamenta-se na constatação de que as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não havendo desconexão entre a decisão impugnada e os argumentos apresentados. 4. Afasta-se a alegação de inovação recursal, pois os pedidos formulados na apelação — exibição do contrato e indenização por danos morais — já constavam da petição inicial, inexistindo alteração dos limites da lide. 5. Para a configuração do interesse processual em ações de exibição de documentos, conforme o Tema 648 do STJ, exige-se a demonstração de relação jurídica, pedido administrativo prévio e recusa injustificada. No caso concreto, o apelante não comprovou ter formalizado o pedido por canais oficiais da instituição apelada, tendo utilizado apenas plataformas como o Consumidor.gov e o Reclame Aqui. 6. A apelada é cessionária de crédito, sendo o contrato bancário de origem mantido sob guarda do Banco do Brasil, instituição cedente, com restrições impostas pelo sigilo bancário e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o que afasta a alegação de negativa injustificada. 7. A resposta administrativa enviada pela apelada, ainda que considerada insatisfatória pelo apelante, não configura recusa, pois indicou os meios disponíveis para obtenção do documento junto ao banco de origem, descaracterizando resistência ilegítima. 8. A tese do desvio produtivo do consumidor exige prova concreta de prejuízo relevante de tempo decorrente exclusivamente de falha da empresa, o que não se verifica no caso concreto, não restando configurados danos morais. IV. DISPOSITIVO 9. Preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal rejeitadas Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8111509-05.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante RYAN DE OLIVEIRA BASTOS DIAS e como apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)